Tribunal: TJDFT
Processo: 0005356-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DESPACHO 1. Diante do cancelamento do presente precatório (id 15489146), intimem-se todos os credores que retiraram certidão de crédito para que devolvam a(s) via(s) original(is) da referida certidão na Secretaria da Coorpre no prazo de 10 dias. 2. Cadastre-se a requerente TEIXEIRA E REIS COMÉRCIO DE ALHO LTDA, CNPJ 02.575.011/004-78 (id 8228908, fls. 28/40) como terceira interessada e vincule a ela a advogada Dra. Patrícia Almeida de Alencar, OAB/GO 13.437. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto